Tribunal: TJMT
Processo: 1044827-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044827-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LUCIANO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 531.195.251-20 (RECORRIDO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1044827-59.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

EMBARGANTE:
LUCIANO DE OLIVEIRA NUNES.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 11 A 15/12/2025.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE ITBI E SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUANTO AOS HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado para fixar, na repetição de indébito de ITBI, a incidência do IPCA e juros de 1% ao mês até 08/12/2021, com aplicação da SELIC a partir da EC no 113/2021, tendo o embargante alegado omissão quanto à eventual prejudicialidade econômica ao município e quanto à distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso ao não considerar suposta prejudicialidade econômica ao município decorrente do provimento parcial do recurso; e (ii) verificar se houve omissão quanto ao reconhecimento da sucumbência mínima do ente público e à consequente aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, em confronto com o art. 55 da Lei no 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são intempestivos, impondo o não conhecimento do recurso.

4.

A matéria relativa aos honorários sucumbenciais é de ordem pública e pode ser examinada mesmo diante da intempestividade, não se verificando, todavia, omissão no acórdão embargado.

5.

A alegação de eventual prejuízo econômico ao Município não configura omissão, pois o acórdão aplica os índices previstos na legislação municipal (LC no 43/1997) até 08/12/2021 e, após essa data, a SELIC, conforme o art. 3o da EC no 113/2021, seguindo o princípio do
tempus regit actum
.

6.

A análise econômico-financeira do provimento parcial do recurso extrapola o âmbito dos embargos de declaração e não integra os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7.

Não há omissão quanto à sucumbência, pois o acórdão aplica corretamente o art. 55 da Lei no 9.099/1995, que afasta a condenação em honorários quando o recorrente não é integralmente vencido, sendo inaplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC.

8.

As alegações do embargante representam inconformismo com o mérito do julgado, o que não pode ser reexaminado pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação de critérios legais de correção monetária e juros na repetição de indébito tributário não caracteriza omissão quando o acórdão fundamenta expressamente a incidência dos índices previstos na legislação municipal e na EC no 113/2021.

2.

A distribuição da sucumbência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública observa o art. 55 da Lei no 9.099/1995, afastando a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC mesmo quando arguida sucumbência mínima.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei no 9.099/1995, art. 55; LC Municipal no 43/1997, arts. 149 e 158, parágrafo único; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados no acórdão).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciano de Oliveira Nunes contra acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 322024877), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo município de Cuiabá para determinar que, na repetição de indébito do ITBI incida correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês até 08/12/2021, e, a partir dessa data, seja aplicada a taxa SELIC.

O embargante alega omissão no acórdão sob dois aspectos: a) não teria sido considerado que o provimento parcial do recurso seria prejudicial ao próprio Município, pois a aplicação do IPCA acrescido de juros de 1% ao mês no período de junho a novembro de 2021 resultaria em valor superior ao que seria devido pela aplicação da SELIC; e b) não teria sido reconhecida a sucumbência mínima do município, o que atrairia a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a consequente condenação do ente público em custas e honorários advocatícios.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 326859862), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há omissão no julgado, mas mera tentativa de rediscussão do mérito e da distribuição da sucumbência.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que os embargos de declaração foram opostos intempestivamente (ID 323845350).

Contudo, a matéria relativa à questão dos honorários sucumbenciais é de ordem pública, devendo, portanto, ser analisada, ainda que intempestivos os embargos declaratórios.

Pois bem, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à Lei no 9.099/95.

Conforme relatado, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo município de Cuiabá para determinar que na repetição de indébito do ITBI incida correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, conforme previsto na Lei Complementar Municipal no 43/97 (arts. 149 e 158, parágrafo único), até 08/12/2021, e a partir dessa data seja aplicada a taxa SELIC, conforme o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não considerar que o provimento parcial do recurso seria prejudicial ao próprio Município, pois a aplicação do IPCA acrescido de juros de 1% ao mês no período de junho a novembro de 2021 resultaria em valor superior ao que seria devido pela aplicação da SELIC desde o desembolso, como determinado na sentença. Além disso, sustenta que o provimento parcial do recurso seria mínimo ou irrisório, o que atrairia a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a consequente condenação do Município em custas e honorários advocatícios.

Contudo,
não
se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado.

Quanto à primeira alegação, o fato de o provimento parcial do recurso eventualmente resultar em valor superior ao que seria devido pela aplicação da SELIC desde o desembolso não configura omissão no julgado,
mas mera insatisfação com o resultado do julgamento
.

O acórdão embargado, ao determinar a aplicação do IPCA e juros de mora de 1% ao mês até 08/12/2021, e a partir dessa data a aplicação da taxa SELIC, fundamentou-se na necessidade de observância dos mesmos critérios legais aplicáveis à cobrança dos tributos municipais em atraso, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao
tempus regit actum
.

Como destacado pelo embargado em suas contrarrazões, a Fazenda Pública, ao manejar recursos judiciais, age em observância aos postulados da legalidade, da supremacia do interesse público e da indisponibilidade, buscando não apenas um ganho econômico imediato, mas primordialmente o resguardo da correta aplicação da lei e a uniformidade de tratamento das matérias fiscais.

Não cabe ao órgão jurisdicional ponderar economicamente as consequências de sua decisão sob a luz do interesse particular do município, mas sim aplicar o direito conforme o ordenamento jurídico vigente e a jurisprudência consolidada sobre a modulação de índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública.

Quanto à segunda alegação, também não há omissão no acórdão embargado. A modificação dos critérios de correção monetária e juros de mora não constitui sucumbência mínima, mas alteração substancial de um dos pontos centrais da impugnação recursal, que afeta diretamente o montante final da condenação.

Ademais,
o art. 55 da Lei no 9.099/95
, aplicável no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
estabelece que somente o recorrente
integralmente
vencido será condenado em honorários advocatícios
.

No caso,
o ente municipal obteve parcial provimento de seu recurso inominado
,
não sendo possível
, portanto,
sua condenação em honorários advocatícios
.

O acórdão embargado foi categórico ao dispor em seu final: "
Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/1995
".

Assim, não há que se falar em aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, que deve ceder ao comando específico previsto na lei dos Juizados Especiais.

Portanto, o que o embargante pretende, na realidade, é a rediscussão do mérito e da distribuição da sucumbência, o que é inadmissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
não
conheço dos embargos de declaração,
pois intempestivos
.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025